Tribunal: TJBA
Processo: 8047285-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047285-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETERSON DE LIMA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANIMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. DESLIGAMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATO MOTIVADOR DA EXCLUSÃO NÃO COMPROVADO. DEVER DE RESTABELECER O VÍNCULO COM A PLATAFORMA. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra decisão que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. O autor foi banido da plataforma de transporte sem prévia comunicação, sob alegação de fraude consistente em multiplicidade de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desligamento do motorista sem prévia comunicação configura violação da boa-fé contratual; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre motorista e plataforma caracteriza-se como uma relação econômica, regulada pela Lei nº 13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.587/2012.

5. A empresa de aplicativo possui autonomia contratual, mas deve observar os princípios de probidade e boa-fé, conforme art. 422 do CC.

6. A resilição unilateral do contrato sem prévia notificação viola a boa-fé objetiva, conforme art. 473 do CC.

7. A empresa não comprovou a justa causa para o desligamento, não apresentando provas suficientes da alegada fraude.

8. O desligamento abrupto causou danos materiais ao autor, que deve ser ressarcido pelos lucros cessantes, conforme arts. 389, 402, 475 e 927 do CC.

9. O desligamento também causou danos morais, reconhecidos pela jurisprudência, devido ao abalo psíquico e material sofrido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a) A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços por plataforma de transporte sem prévia notificação viola a boa-fé objetiva; b) O desligamento sem justa causa comprovada gera direito à indenização por danos materiais e morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8047285-29.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente
PETERSON DE LIMA TEIXEIRA

e como parte recorrida
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça